Tribunal: TJMT
Processo: 1051575-60.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051575-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUELLI CALDAS DA SILVA - CPF: 023.651.941-76 (APELADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0003-28 (APELANTE), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (APELANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0003-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARTE RECORRENTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da ora recorrente do polo passivo da presente demanda.

Não se conhece do recurso ante a manifesta ausência de legitimidade recursal. Inteligência do artigo 996 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1051575-60.2019.8.11.0041

APELANTE:

FCR EDUCACIONAL LTDA

APELADA:

QUELLI CALDAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FCR EDUCACIONAL LTDA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito, ajuizada por
QUELLI CALDAS DA SILVA
em face da ora apelante e da
ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA
, que
julgou parcialmente

procedentes

os pedidos veiculado na peça vestibular,
cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
I) CONDENAR a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA ao pagamento de repetição do indébito com restituição em dobro equivalente ao proporcional já efetivamente pago pela Autora em seu financiamento, valor a ser comprovado e quantificado em fase de liquidação de sentença, bem como a amortização do montante excedente aditado no financiamento estudantil no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), com a devida correção monetária e juros legais.

II) CONDENAR a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo índice INPC/IBGE a contar da data de publicação desta sentença, nos termos da Súmula nº 362/STJ, e juros legais desde a citação (1% a.m.).

III) CONDENAR a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC”
(sic).

Inconformada, a recorrente
FCR EDUCACIONAL LTDA
aponta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade ativa “ad causam” da ADAC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ofertadas no Id 231437734
, onde a apelada refuta os argumentos expendidos pela apelante, postulando, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 231437732.

É
o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, p
ara melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos, e
a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id 231437726,

in verbis
:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por QUELLI CALDAS DA SILVA em desfavor de FCR EDUCACIONAL LTDA e ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA.

Na petição de id. 41276180 a autora requereu a inclusão da incorporadora ADAC - ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA no polo passivo da ação, o que foi deferido na Decisão de id. 52896142.

Devidamente citada, a requerida FCR EDUCACIONAL LTDA apresentou Contestação no id. 56753530, ocasião em que impugnou a inclusão da incorporadora e preliminarmente arguiu a incompetência absoluta da Justiça Estadual por envolver interesse direto de autarquia federal, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Quanto ao mérito, argumentou que não é devedora da requerente, pois esta não lhe pagou algo indevido e, ainda, não poderia a ré entregar verba pública federal à reclamante, ao fim, requereu o reconhecimento da preliminar e a total improcedência da inicial.

Por sua vez, no id. 58476800, a autora apresentou impugnação à contestação alegando a inépcia da contestação por ilegitimidade passiva da requerida, impugnando os argumentos acerca da incompetência deste Juízo e do litisconsórcio passivo necessário do FNDE. Ainda, argumentou acerca da revelia da incorporadora Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA – ADAC, visto que foi citada no id. 54657542 e transcorreu o prazo sem manifestação. Com isso, requereu a total procedência dos pedidos iniciais.

Vieram-me conclusos os autos”

A magistrada condutora do feito,
julgou parcialmente

procedentes

os pedidos veiculado na peça vestibular,
cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
I) CONDENAR a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA ao pagamento de repetição do indébito com restituição em dobro equivalente ao proporcional já efetivamente pago pela Autora em seu financiamento, valor a ser comprovado e quantificado em fase de liquidação de sentença, bem como a amortização do montante excedente aditado no financiamento estudantil no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), com a devida correção monetária e juros legais.

II) CONDENAR a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo índice INPC/IBGE a contar da data de publicação desta sentença, nos termos da Súmula nº 362/STJ, e juros legais desde a citação (1% a.m.).

III) CONDENAR a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC”
(sic).

Contra o
decisum
, a recorrente
FCR EDUCACIONAL LTDA
aponta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade ativa “ad causam” da ADAC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Como cediço, o Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o seu interesse recursal, que se traduz no binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional solicitado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Assim, o recurso será útil quando propiciar situação mais vantajosa ao recorrente, que aquela posta na decisão recorrida, exigindo-se, desse modo, análise prospectiva, pela qual se imagina a vantagem que advirá acaso tutelada a pretensão recursal, sendo evidente que o interesse em recorrer está associado à ideia de sucumbência, gravame ou prejuízo e por isso, o artigo 996 do Código de Processo Civil fala em parte vencida.

Reproduzindo o referido dispositivo legal:
"O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

Acerca do tema, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Interesse, em direito, é utilidade. Resolve-se na aptidão, que em tese tenha o provimento jurisdicional pretendido, a proporcionar ao sujeito e à sua esfera de direitos uma situação melhor, no tocante a dado bem da vida, do que a situação em que ele se encontrava antes. Para que se reconheça à parte interesse em recorrer, é bastante, desse ponto de vista, que a eventual interposição do recurso lhe abra o ensejo de alçar-se a situação mais favorável do que a que lhe adveio da decisão impugnada”
(in "Capítulos de sentença", São Paulo: Malheiros, 2002, p. 102-103)

Na hipótese dos autos, observa-se que a togada sentenciante acolheu a preliminar arguida pela ora recorrente, excluindo-a do polo passivo da demanda. Vejamos:

“
II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA e DA INÉPCIA DA CONTESTAÇÃO.

Argumentou a Requerente acerca da ilegitimidade passiva da Requerida FCR EDUCACIONAL LTDA em detrimento da incorporadora Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA, sendo aquela parte ilegítima para figurar no polo passivo, bem como requer a decretação de revelia da incorporadora Requerida, vez que foi devidamente citada e não se manifestou no prazo legal.

Infere-se dos ids. 54657542 e 55330066 que a requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA foi devidamente Citada por Oficial de Justiça e, todavia, não apresentou qualquer manifestação nos autos.

Conforme se extrai do comunicado juntado no id. 41276185, a Requerida FCR EDUCACIONAL LTDA foi incorporada à UNIFACC-MT, cuja mantenedora é a Requerida ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADAC, fato que não foi impugnado em sede de Contestação, apenas alegando que a IES Faculdade Cândido Rondon está ativa e possui personalidade própria.

Ocorre que, em breve consulta pública ao site do Ministério da Educação e Cultura (https://emec.mec.gov.br/), percebe-se que a Faculdade Cândido Rondon, registrada sob nº 2330, consta com o seguinte status: “Extinta por unificação: Transformada na IES 1941”, sendo esta numeração atrelada à Faculdade Católica de Cuiabá, a qual consta como instituição atualmente ativa

Além disso, conforme demonstrado pela Autora (id. 58476800), a sede da FCR EDUCACIONAL LTDA encontra-se fechada e descaracterizada, apenas informando a mudança de endereço com a logo da UNIFACC-MT, bem como esta também divulga em seu website que adquiriu diversas faculdades da capital, dentre elas a Faculdade Cândido Rondon.

Nesta senda, é imperioso afirmar que, apesar de constar com CNPJ ativo, é incontroverso que a FCR EDUCACIONAL LTDA foi efetivamente incorporada pela FACULDADE CATÓLICA DE MATO GROSSO – FACC e, por consequência, pela ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADAC.

Sendo assim, é cediço que a sucessão de empresas pela incorporação culmina imprescindivelmente na extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, transmitindo seus direitos e obrigações à sociedade incorporadora (arts. 1.116 e 1.118 do Código Civil).

Outrossim, não havendo dúvidas quanto à incorporação da Requerida FCR EDUCACIONAL LTDA pela ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA, é imperioso reconhecer que aquela não possui legitimidade ad causam frente a sua ausência de personalidade jurídica e, por conseguinte, ausência de capacidade de estar em juízo.

Nesse sentido, julgou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA INCORPORADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1. A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem os Enunciados nº 5 e 7 do STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1766002 AL 2018/0233428-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) Grifei.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DA EMPRESAS NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO TARDIA DO POLO ATIVO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca da nulidade de atos processuais em virtude da sucessão de empresas por incorporação no curso da demanda, tendo havido a regularização tardia da representação processual.

2. No âmbito do direito material, a sucessão de empresas por incorporação determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora (exegese do art. 1.116 do Código Civil).

3. No âmbito processual, impõe-se a sucessão processual da sociedade incorporada pela incorporadora. Julgados desta Corte Superior.

4. Caráter relativo da nulidade decorrente da realização tardia da sucessão processual, sendo cabível a convalidação dos atos praticados pelo patrono da sociedade incorporada. Julgados desta Corte Superior.

5. Ausência de demonstração de prejuízo efetivo pela parte contrária, além do prejuízo inerente ao andamento do processo até à convalidação.

6. Descabimento de inovação recursal em agravo interno.

7. Caráter manifestamente improcedente e protelatório do presente agravo interno, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ - AgInt no REsp: 1804271 SP 2018/0002783-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Diante disso, consoante com todo o exposto acima ACOLHO a preliminar aventada e, por consequência, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva ad causam da incorporada Requerida, FCR EDUCACIONAL LTDA, e DECRETO a REVELIA da incorporadora Requerida, ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA - ADA, haja vista que esta foi devidamente citada e deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Outrossim, apesar da previsão legal do art. 345, I, do CPC/15 para afastar os efeitos da revelia quando houver pluralidade de réus e algum destes contestar a ação, vez que reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da sociedade incorporada, sendo a única que apresentou Contestação, deverão incidir os efeitos da revelia sem qualquer óbice, vide o oferecimento de contestação de forma inválida
”

Desse modo, considerando que a apelante não possui interesse recursal, não é possível a análise das teses recursais, não sendo possível cogitar sequer a condição de terceira prejudicada, razão pela qual, de ofício, não conheço do recurso.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECURSO INTERPOSTO POR PARTE QUE NÃO É HERDEIRA – DISCUSSÃO ACERCA DE PARTILHA –
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Conforme o disposto no art. 996, do CPC, “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. In casu, considerando que a parte não faz parte do processo de inventário, não é possível a análise das teses discutidas, não sendo possível cogitar sequer a condição de terceira prejudicada, porquanto o interesse defendido subsume-se apenas aos herdeiros.”
(TJ-MT - AI: 10211125920228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS ECONÔMICOS - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO REALIZADA PELA DECISÃO AGRAVADA -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARTIGO 996 DO CPC -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO - MANUTENÇÃO - DESPROVIDO. A insurgência do agravante gira em torno, preliminarmente, da necessidade de sobrestamento do andamento do feito, no entanto não se verifica o interesse recursal, porquanto a suspensão foi determinada pela decisão agravada.”
(TJ-MT - AGR: 10143182720198110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta ausência de legitimidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024